Tribunal: STF
Processo: ARE 1526797
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às matérias relativas aos Temas 339, 660 e 890 do STF; e, em relação às demais alegações, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa; (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF; e (c) a repercussão geral da matéria não está suficientemente fundamentada (Doc. 324).



    No Agravo, a parte agravante argui que (a) “não há nestes autos nada, absolutamente nada, que leve o apelo extremo a adentrar no reexame ou nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos” (Doc. 334, fl. 12); (b) a repercussão geral é presumida, pois “violada a repercussão geral do RE 579431” (Doc. 334, fl. 12). No mais, reitera os argumentos delineados no Recurso Extraordinário (Doc. 334). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente